Tribunal: TJBA
Processo: 0507879-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507879-90.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TERSE VASCONCELLOS CARREIRA Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CP) COM CAUSA DE AUMENTO (ART. 141, III, DO CP). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER A HONRA SUBJETIVA COM BASE EM ELEMENTOS DE RAÇA E COR. EXPRESSÃO "NEGRINHA DESCARADA". CONTEÚDO EVIDENTEMENTE DISCRIMINATÓRIO. IMPRESCRITIBILIDADE RECONHECIDA PELO STF (HC 154.248/DF). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A palavra da vítima, em crimes cometidos na presença de outras pessoas e em ambiente público, assume especial relevo, especialmente quando confirmada por depoimentos testemunhais harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório. II - O uso de marcadores raciais ("negrinha") associados a termos pejorativos ("descarada") em tom de voz alto e em ambiente de atendimento comercial configura o dolo específico de injuriar e humilhar a vítima em razão de sua cor/etnia. III - A alegação de ausência de intenção discriminatória não prospera quando a conduta do agente é ostensivamente direcionada a aviltar a dignidade da pessoa humana por meio de preconceito racial estrutural. IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 154.248/DF, de relatoria do Min. Edson Fachin, consolidou o entendimento de que o crime de injúria racial é espécie do gênero racismo, sendo, portanto, imprescritível e inafiançável, o que afasta a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo entre os marcos processuais. V - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0507879-90.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante TERSE VASCONCELLOS CARREIRA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, pelos fundamentos a seguir expostos.